Tribunal: TJSP
Processo: 1501705-85.2022.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
res.
DOSIMETRIA. Preservação dos incrementos operados. Roubo: manutenção do concurso formal e crime continuado impróprio. Privativas readequadas. Regime fechado consentâneo.
PROVIMENTOS PARCIAIS.
(TJSP; Apelação Criminal 1501705-85.2022.8.26.0616; Relator (a): Crescenti Abdalla; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Crescenti Abdalla

Comarca:

Itaquaquecetuba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CÚMULO MATERIAL). Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Suposta inobservância do CPP, art. 226 que se confunde com o debate geral.
CP, art. 157, § 2o, II. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP, art. 288, caput: improcedência da pretensão punitiva. Possibilidade. Tibieza dos

Ementa:
ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CÚMULO MATERIAL). Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Suposta inobservância do CPP, art. 226 que se confunde com o debate geral.
CP, art. 157, § 2o, II. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
CP, art. 288, caput: improcedência da pretensão punitiva. Possibilidade. Tibieza dos elementos coligidos a demonstrar a configuração das elementares.
DOSIMETRIA. Preservação dos incrementos operados. Roubo: manutenção do concurso formal e crime continuado impróprio. Privativas readequadas. Regime fechado consentâneo.
PROVIMENTOS PARCIAIS.